Tribunal: TJES
Processo: 5001349-54.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001349-54.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ARICLENES OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001349-54.2024.8.08.0020

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: ARICLENES OLIVEIRA DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o autor pleiteia a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito por dívida de consumo de energia elétrica que alega não ter contratado.

2. A sentença julgou procedente o pedido para declarar a inexistência dos débitos e condenar a concessionária ré ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, por entender que a ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a regularidade da contratação.

3. Recurso inominado interposto pela concessionária ré, no qual sustenta a validade da relação contratual e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais, por considerá-lo excessivo.

4. O recurso merece parcial provimento. A responsabilidade da ré pela negativação indevida deve ser mantida. Conforme acertadamente pontuado pelo juízo de origem, a mera apresentação de telas sistêmicas, por se tratar de prova produzida unilateralmente, não é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica em face da negativa do consumidor. A negativação indevida configura dano moral presumido (
in re ipsa
). Contudo, no que tange ao valor da indenização por danos morais, assiste parcial razão à recorrente. Embora a conduta seja reprovável, o valor de R$8.000,00 mostra-se superior aos parâmetros usualmente adotados por esta Turma em casos análogos. Assim, a redução do
quantum
indenizatório para
R$4.000,00 (quatro mil reais)
atende melhor aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem deixar de cumprir o caráter compensatório e pedagógico da medida.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, tão somente para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da decisão.

6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)